Tribunal: STM
Processo: 7000087-67.2025.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DEFESA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSURGÊNCIA MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. A possibilidade de manejo do Agravo em Recurso Extraordinário não está contemplada nos autos vertentes, posto que a decisão proferida no Recurso Extraordinário se limitou a negar seguimento com fundamento na hipótese legal apta a desafiar o Agravo Interno. Como se vê, inexiste rechaço com esteio no art. 1030, inciso V, do Código de Processo Civil. Assim, verifica-se que a insurgência é manifestamente incabível em sua essência, além de estar desacompanhada de plausibilidade jurídica. Agravo interno rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/05/2025 A
22/05/2025
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000087-67.2025.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: MARCIO ANDREI CORREA RAMOS
ADVOGADO(A): ALEX KLAIC (OAB RS061287)
ADVOGADO(A): ITAGUACI JOSÉ MEIRELLES CORRÊA (OAB RS17287)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 19/05/2025, às 13:30, a 22/05/2025, às 18:00, na sequência 28, disponibilizada no
DE de 05/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E REJEITAR
O PRESENTE AGRAVO INTERNO, INTERPOSTO PELA DEFESA CONSTITUÍDA
DO TEN CEL EX MARCIO ANDREI CORREA RAMOS, MANTENDO
IRRETOCÁVEL A DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO Nº 7000202-25.2024.7.00.0000, POR MEIO DA QUAL
NEGOU-SE SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(EVENTO 23 DO RE), COM FULCRO NO ART. 13, INCISO V, DO REGIMENTO
INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA
RAYMUNDO.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
25/06/2025, 16:11
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721748364966602619699362730750&evento=72174...
1/2

VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
25/06/2025, 16:11
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721748364966602619699362730750&evento=72174...
2/2

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000087-67.2025.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: MARCIO ANDREI CORREA RAMOS
ADVOGADO(A): ALEX KLAIC (OAB RS061287)
ADVOGADO(A): ITAGUACI JOSÉ MEIRELLES CORRÊA (OAB RS17287)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO INTERNO. DEFESA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO I,
ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSURGÊNCIA MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME.
A possibilidade de manejo do Agravo em Recurso Extraordinário não está
contemplada nos autos vertentes, posto que a decisão proferida no Recurso
Extraordinário se limitou a negar seguimento com fundamento na hipótese legal
apta a desafiar o Agravo Interno. Como se vê, inexiste rechaço com esteio no
art. 1030, inciso V, do Código de Processo Civil. Assim, verifica-se que a
insurgência é manifestamente incabível em sua essência, além de estar
desacompanhada de plausibilidade jurídica.
Agravo interno rejeitado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em rejeitar o presente Agravo Interno,
interposto pela Defesa constituída do Ten Cel Ex ​MARCIO ANDREI CORREA RAMOS​,
mantendo irretocável a Decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário n° 7000202-
25.2024.7.00.0000, por meio da qual negou-se seguimento ao Agravo em Recurso
Extraordinário (evento 23 do RE), com fulcro no art. 13, inciso V, do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar.
Brasília, 22 de maio de 2025.
RELATÓRIO
7000087-67.2025.7.00.0000
40001372230 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
25/06/2025, 16:11
:: 40001372230 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2b9b2762e0d88be9...
1/7

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa constituída do Ten Cel Ex
MARCIO ANDREI CORREA RAMOS contra a Decisão desta Presidência, prolatada em
17/12/2024, nos autos do Recurso Extraordinário (RE) nº 7000202-25.2024.7.00.0000
(evento 23 do RE), que negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário (ARE), com
supedâneo no disposto no art. 13, inciso V, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar, por ser manifestamente incabível o seu manejo contra a Decisão que negou
seguimento ao Apelo Extremo, em observância à sistemática de repercussão geral.
Em suas razões recursais, a Defesa aduziu, em síntese, que a Decisão agravada,
por ter sido fundamentada em duas vertentes, poderia ser enfrentada por Agravo Interno, em
face do Tema 660/STF, e por Agravo em Recurso Extraordinário em face da Súmula
279/STF.
Ao final, assim pugnou:
ANTE O EXPOSTO, requer a Vossas Excelências se dignem acolher o presente AGRAVO
INTERNO, para o fim especial de reformar a decisão agravada (ev. 23), para que o agravo em
recurso extraordinário tenha seguimento, com sua remessa ao Supremo Tribunal Federal.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Contrarrazões subscritas pela
Subprocuradora-Geral Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO (evento 9), manifestou-se
pelo não conhecimento e, no mérito, pela rejeição do presente Agravo Interno defensivo.
Tendo em vista que inexiste retratação por parte deste Juízo, sendo mantida a
decisão recorrida, submeto o Agravo Interno ao julgamento do Plenário, a teor do art. 123, §
2º, do Regimento Interno do STM.
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e merece ser
conhecido.
Em Contrarrazões (evento 9), a Subprocuradora-Geral de Justiça Militar, Dra.
Hermínia Célia Raymundo, suscitou o não conhecimento do presente Agravo Interno, sob a
lógica de que:
[...] se o Agravo em RE interposto anteriormente revelou-se incabível, certamente o presente
Agravo Interno se afigura igualmente incabível, pois a Defesa busca tão somente protelar a
discussão de matéria examinada e decidida tanto no Recurso Extraordinário nº 7000202-
25.2024.7.00.0000, quanto no Agravo em RE nº 7000202-25.2024.7.00.0000 e também no
Agravo Interno 7000553-95.2024.7.00.0000.
Além disso, a Jurisprudência viceja no sentido de que “O recurso manifestamente incabível
não suspende nem interrompe o prazo do recurso legalmente amparado em lei.” (STM.
Recurso em Sentido Estrito nº 7000048- 12.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 24/03/2021, Data de Publicação:
08/04/2021), o que enseja também a devida certificação do trânsito em julgado.
7000087-67.2025.7.00.0000
40001372230 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
25/06/2025, 16:11
:: 40001372230 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2b9b2762e0d88be9...
2/7

Por fim, o mero inconformismo do agravante com decisões que lhe foram desfavoráveis não
enseja a interposição ad infinitum de impugnações sem a observância da legislação em vigor,
com clara ofensa aos dos princípios da boa-fé e da lealdade processual. (Grifos no original).
Entretanto, entendo que a parte não deve ser privada do julgamento colegiado,
visto que a discussão a respeito do não cabimento da insurgência é temática que se confunde
com o mérito, razão pela qual deixo de apreciá-la em sede preliminar, consoante autoriza o §
3° do art. 81 do RISTM.
In casu, o agravante pretende submeter à análise do Plenário do STM a decisão
da lavra da Presidência desta Corte, proferida nos autos do Recurso Extraordinário (RE) nº
7000202-25.2024.7.00.0000, por meio da qual negou-se seguimento ao Agravo em Recurso
Extraordinário - ARE (evento 23 do RE), por ser ele manifestamente incabível contra a
Decisão que negou seguimento ao Apelo Extremo, haja vista que esta foi fundamentada
exclusivamente no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC.
É essencial considerar que a parte já obteve o pronunciamento judicial
adequado no recurso interposto de forma escorreita, isto é, nos autos do Agravo Interno - AI
n° 7000553-95.2024.7.00.0000. A possibilidade de manejo do ARE não está contemplada nos
autos vertentes, posto que, visivelmente, a decisão do evento 8 do Recurso Extraordinário
(RE) nº 7000202-25.2024.7.00.0000 limitou-se a negar seguimento com fundamento na
hipótese legal apta a desafiar o Agravo Interno. Como se vê, inexiste rechaço com esteio no
art. 1030, inciso V, do Código de Processo Civil. Daí porque, a Decisão combatida
esclareceu, in litteris:
No caso em análise, a Decisão recorrida negou seguimento ao Recurso Extraordinário
defensivo, com supedâneo no art. 1030, inciso I, alínea “a”, do CPC, ocasião em que foi
aplicada a sistemática da repercussão geral, cabendo, exclusivamente, o manejo de Agravo
Interno para combater o referido Decisum, conforme remansosa jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, e não, ambas as modalidades de Agravo, como pretende a Defesa. (Grifos
no original).
Com base nesses argumentos, verifico que a insurgência é manifestamente
incabível em sua essência, além de estar desacompanhada de plausibilidade jurídica. Desse
modo, os argumentos defensivos lançados neste recurso são incapazes de reverter o
entendimento adotado na Decisão ora agravada, razão pela qual mantenho-a em sua
integralidade e a submeto à apreciação de Vossas Excelências para deliberação, in verbis:
Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto pela Defesa constituída do Ten Cel
Ex MARCIO ANDREI CORREA RAMOS, manejado com fundamento no o art. 1.042 do
Código de Processo Civil (CPC), contra a Decisão da Presidência do Superior Tribunal
Militar, exarada em 17/6/2024, oportunidade em que foi negado seguimento ao Recurso
Extraordinário (RE) nº 7000202-25.2024.7.00.0000, com fundamento no art. 1.030, inciso I,
alínea “a”, do Código de Processo Civil (evento 8 do RE).
A Defesa constituída foi intimada da referida Decisão em 29/6/2024 e interpôs,
tempestivamente, o Agravo Interno (AI) autuado sob o nº 7000553-95.2024.7.00.0000 e o
presente Agravo em Recurso Extraordinário, ambos em 14/8/2024 (eventos 15, 16 e 17 do RE).
Em sessão virtual realizada de 7/10/2024 a 10/10/2024 o Plenário deste STM rejeitou, por
unanimidade, o referido Agravo Interno, nos termos da ementa a seguir:
7000087-67.2025.7.00.0000
40001372230 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
25/06/2025, 16:11
:: 40001372230 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2b9b2762e0d88be9...
3/7

AGRAVO
INTERNO.
DEFESA.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO
A
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CPC.
PRINCÍPIOS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA.
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. TRATAMENTO DESUMANO OU DEGRADANTE.
FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA 660/STF. TEMA 339/STF. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO
DEFENSIVO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de inexistência de repercussão geral
quando a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da
ampla defesa, da dignidade da pessoa humana, do tratamento desumano ou degradante e da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais depender de prévia análise da
adequada aplicação de normas infraconstitucionais. Temas nº 660 e 339 do STF. Precedente
do STF.
A ausência de repercussão geral da tese trazida à baila impõe a manutenção da decisão que
negou seguimento ao Recurso Extraordinário ajuizado pela Defesa, com fulcro no art. 1.030,
inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.
Agravo Interno defensivo rejeitado. Decisão unânime.
No tocante ao Agravo em Recurso Extraordinário defensivo, em suas razões recursais, a
defesa requer o afastamento da aplicação do Enunciado nº 279 da Súmula de Jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal ao caso vertente.
Por fim, requereu o conhecimento e o provimento do presente Agravo em Recurso
Extraordinário, nos termos a seguir:
[...] requer a Vossas Excelências se dignem acolher o presente AGRAVO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, para o fim especial de afastar a aplicação da Súmula 279/STF e
reformar a decisão agravada, para que o recurso extraordinário tenha seguimento.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em contrarrazões subscritas pelo
Subprocurador-Geral Dr. ALEXANDRE CONCESI, manifestou-se, preliminarmente, pelo não
conhecimento do vertente recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (evento 21).
Relatado o essencial, decido.
De início, cabe observar que a via recursal eleita pelo agravante mostra-se totalmente
inadequada para impugnar a Decisão combatida, não restando outra conclusão a não ser a de
que o presente Recurso não merece sequer conhecimento. Passo a explanar.
É consabido que, na atual sistemática de processamento do Recurso Extraordinário, contra a
decisão que inadmitir o Apelo Extremo, com base no art. 1.030, inciso V, do Código de
Processo Civil, o Recorrente pode insurgir-se por meio do Agravo em Recurso
Extraordinário. É o que preconiza o art. 1.030, § 1º, combinado com o art. 1.042, ambos do
CPC, e o art. 140 do Regimento Interno do STM, in verbis:
Código de Processo Civil
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será
intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos
serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
[...]
7000087-67.2025.7.00.0000
40001372230 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
25/06/2025, 16:11
:: 40001372230 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2b9b2762e0d88be9...
4/7

§ 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo
ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042.
Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal
recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na
aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de
recursos repetitivos. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016). (Grifos nossos.)
Regimento Interno do STM
Art. 140. Cabe Agravo:
I - contra decisão do Presidente do Tribunal que não admitir Recurso Extraordinário, desde
que não esteja fundado na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão
geral ou em julgamento de recursos repetitivos; (Grifo nosso.)
Diversamente, contra a decisão que inadmitir o Apelo Extremo, com fulcro no art. 1.030,
inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, o recorrente pode insurgir-se pela via do
Agravo Interno. É o que se extrai da dicção do art. 1.030, § 2º, c/c o art. 1.021 do CPC, e o
art. 123 do Regimento Interno do STM, in verbis:
Código de Processo Civil
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será
intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos
serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos
termos do art. 1.021.
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo
órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do
tribunal. (Grifos nossos.)
Regimento Interno do STM
Art. 123. Cabe Agravo Interno:
[...]
IV - contra decisão do Presidente que aplica a sistemática da repercussão geral na
admissibilidade do Recurso Extraordinário. (Grifo nosso.)
Constata-se, portanto, que a literalidade dos dispositivos legais e regimentais, acima
destacados, não permite a interposição do Agravo em Recurso Extraordinário quando a
Decisão recorrida estiver fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de
repercussão geral, tal como ilustrado no caso examinado.
No caso em análise, a Decisão recorrida negou seguimento ao Recurso Extraordinário
defensivo, com supedâneo no art. 1030, inciso I, alínea “a”, do CPC, ocasião em que foi
aplicada a sistemática da repercussão geral, cabendo, exclusivamente, o manejo de Agravo
Interno para combater o referido Decisum, conforme remansosa jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, e não, ambas as modalidades de Agravo, como pretende a Defesa.
Na esteira desse entendimento, haja vista não subsistir dúvida sobre a modalidade de recurso
adequada ao caso, torna-se inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.
7000087-67.2025.7.00.0000
40001372230 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
25/06/2025, 16:11
:: 40001372230 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2b9b2762e0d88be9...
5/7

Nesse sentido, cito como precedente o seguinte julgado emanado da Suprema Corte:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INADMISSÃO – REPERCUSSÃO GERAL –
IMPUGNAÇÃO – AGRAVO – ERRO GROSSEIRO. A decisão mediante a qual, observada a
sistemática da repercussão geral, inadmitido recurso extraordinário mostra-se impugnável
por agravo interno, a teor do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, constituindo
erro grosseiro a interposição de agravo visando dar sequência ao extraordinário.
COMPETÊNCIA – SUPREMO – USURPAÇÃO – AUSÊNCIA. A observância do regime de
repercussão geral constitui ato inserido nas atribuições do tribunal de origem, não
caracterizando usurpação da competência do Supremo decisão por meio da qual, ante
pronunciamento do Tribunal submetido à sistemática, negado seguimento a recurso
extraordinário – artigo 1.030, inciso I, alínea 'a', do Código de Processo Civil. COISA
JULGADA – RECURSO INADMISSÍVEL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. A interposição de
recurso inadmissível não impede a formação da coisa julgada. (HC nº 150.710. Rel. Min.
MARCO AURÉLIO. Julgamento: 24/8/2020). (Grifo nosso.)
Em suma, impende destacar que a interposição do Agravo em Recurso Extraordinário,
previsto no art. 1.030, § 1º, c/c o art. 1.042, ambos do CPC, contra decisão que nega
seguimento ao Apelo Extremo, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC,
consubstancia erro grosseiro.
Por derradeiro, alusivo ao argumento defensivo de que o presente Agravo em Recurso
Extraordinário insurge-se contra a parte da decisão recorrida fundamentada no Enunciado nº
279 da Súmula de Jurisprudência do STF, labora em equívoca a Defesa, uma vez que esse
entendimento jurisprudencial foi invocado apenas como complemento ao Tema 660/STF,
vejamos (evento 8):
Sobre a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da
ampla defesa, ao apreciar o ARE nº 748.371, o Supremo Tribunal Federal entendeu pela
inexistência de repercussão geral, quando o julgamento da causa depender de prévia análise
da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (Tema 660 STF), como na espécie.
Confira-se:
TESE
“A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo
legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os
efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608,
rel. a Ministra ELLEN GRACIE, DJe 13/03/2009”.
EMENTA
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido
processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das
normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF - Plenário. ARE nº
748.371 RG. Rel. Min. GILMAR MENDES. Julgamento: 6/6/2013.) (Grifos nossos.)
Além disso, verifica-se atraída a aplicação do Enunciado de Jurisprudência nº 279 do STF:
"Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
O Supremo Tribunal Federal continua na tese:
“[...] na hipótese de suposta ofensa ao princípio do devido processo legal, do contraditório e
da ampla defesa, não há repercussão geral quando, para a análise dos referidos princípios,
for necessário o cotejo de matéria infraconstitucional, o que é vedado por meio de Recurso
Extraordinário.’
7000087-67.2025.7.00.0000
40001372230 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
25/06/2025, 16:11
:: 40001372230 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2b9b2762e0d88be9...
6/7

'AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA
CRIMINAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. O recurso
extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de
fatos e provas. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão
geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do
contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica
infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que inadmissível o recurso
extraordinário.' (RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1/8/2013).”.
Assim, considerando que a decisão recorrida foi fundamentada exclusivamente no art. 1.030,
inciso I, alínea "a", do CPC, o presente Agravo em Recurso Extraordinário mostra-se
incabível.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente Agravo em Recurso Extraordinário, com
supedâneo no disposto no art. 13, inciso V, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
por ser manifestamente incabível o seu manejo contra a Decisão que negou seguimento ao
Apelo Extremo, em observância à sistemática de repercussão geral.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o presente Agravo
Interno interposto pela Defesa constituída do Ten Cel Ex MARCIO ANDREI CORREA
RAMOS, mantendo irretocável a Decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário nº
7000202-25.2024.7.00.0000, por meio da qual negou-se seguimento ao Agravo em Recurso
Extraordinário (evento 23 do RE), com fulcro no art. 13, inciso V, do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Presidente,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001372230v11 e do código
CRC 3783d879.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 24/06/2025, às 18:41:35
7000087-67.2025.7.00.0000
40001372230 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
25/06/2025, 16:11
:: 40001372230 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2b9b2762e0d88be9...
7/7